Tribunal: TJBA
Processo: 8008346-33.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008346-33.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSARIA TEIXEIRA RAMOS Advogado(s): IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Sentença de parcial procedência. Não recolhimento do FGTS pelo Município. Aplicação da prescrição quinquenal. Impossibilidade. Tema 608 do STF. Modulação dos efeitos. Ação ajuizada antes de 13/11/2019. Incidência da prescrição trintenária. Base de cálculo do FGTS. Remuneração integral. Afastamento da condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Provimento do recurso. Honorários majorados para 15% sobre o valor do proveito econômico. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação pelo rito comum, movida por servidora pública, admitida inicialmente pelo regime celetista, para o cargo de professora no Município de Ilhéus, em razão do não recolhimento de FGTS no período de 01/2008 a 11/2017. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal e determinou o pagamento de FGTS no percentual de 8% sobre o valor-base de vencimento da autora, com reflexos nas demais parcelas salariais do contrato. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em: (i) definir se a prescrição aplicável ao recolhimento de FGTS não depositado é a trintenária ou a quinquenal; (ii) estabelecer a base de cálculo para incidência do FGTS devido; e (iii) determinar a responsabilidade da parte autora quanto ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Nos termos do quanto decidido no Tema 608 do STF, após a modulação dos efeitos, (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. 4. No caso concreto, considerando-se que a ação foi proposta em 2/11/2017 (ID. 64420290), ainda que tenha sido declinada a competência, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS. 5. A base de cálculo do FGTS deve compreender todo o conjunto remuneratório do trabalhador, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.036/1990, e não apenas o valor-base de vencimento indicado na inicial. 6. Diante do provimento do recurso, percebe-se que a autora não foi sucumbente, razão pela qual deve ser afastada a sua condenação em honorários de sucumbência. Outrossim, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, mandatória a majoração dos honorários para 15% do proveito econômico obtido. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação provido para: a) afastar a incidência da prescrição quinquenal ao caso concreto, reconhecendo a prescrição trintenária; b) determinar como base de cálculo do FGTS toda a remuneração da parte autora; c) afastar a condenação da parte Demandante ao pagamento dos honorários sucumbenciais; d) majorar os honorários sucumbenciais, em desfavor da parte apelada, para 15% sobre o proveito econômico obtido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8008346-33.2021.8.05.0103, em que é apelante MARIA ROSARIA TEIXEIRA RAMOS e apelado MUNICIPIO DE ILHEUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.